Tribunal: STF
Processo: Rcl 37283
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS DECISÃO DE MINISTRO DESTE SUPREMO TRIBUNAL PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.